Tribunal: TJMT
Processo: 1019446-46.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019446-46.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS - CPF: 616.970.601-53 (EMBARGANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), CRISTIANI MAZA - CPF: 961.372.071-53 (EMBARGANTE), METHA SISTEMA DE ENSINO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 25.226.478/0001-65 (EMBARGANTE), SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 06.109.373/0001-81 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CLAUDIA RAMOS DA SILVA - CPF: 032.439.938-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de cobertura securitária, com a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições relevantes quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da responsabilidade objetiva da seguradora e à validade de cláusula contratual de exclusão de cobertura, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examina expressamente os fundamentos da controvérsia, concluindo pela validade da cláusula excludente de cobertura, prevista em contrato assinado pela parte autora, redigida em linguagem clara e compreensível, nos moldes do art. 46 do CDC.

O julgado reconhece que a responsabilidade objetiva do fornecedor não se aplica quando há cláusula contratual válida que exclui expressamente o risco, não se verificando ofensa ao art. 14 do CDC.

A invocação da boa-fé objetiva é devidamente enfrentada no voto, que afasta qualquer conduta contraditória da seguradora, por estar o risco excluído de forma inequívoca e previamente conhecida pelas partes.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, bastando a fundamentação adequada que aborde o núcleo da controvérsia.

Os embargos buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, finalidade que extrapola os limites dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

É legítima a cláusula contratual de exclusão de cobertura securitária quando redigida de forma clara, destacada e previamente conhecida pelas partes.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não se aplica quando o dano decorre de risco validamente excluído pelo contrato.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 14, 46 e 47.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
;

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcos Roberto Borges dos Santos, Cristiani Maza e Metha Sistema de Ensino Educacional Ltda., em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cobertura securitária formulado contra Safra Seguros Gerais S.A., e majorando os honorários advocatícios.

Sustentam os embargantes a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese, que o acórdão não teria se manifestado sobre a aplicação da boa-fé objetiva e subjetiva, bem como da responsabilidade objetiva da seguradora à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 14, 46 e 47. Alegam, ainda, que a cláusula de exclusão de cobertura não estaria redigida de forma clara e destacada, o que violaria o dever de informação e interpretação mais favorável ao consumidor. Afirmam que a seguradora tinha conhecimento de que o imóvel segurado se encontrava em fase de construção, o que afastaria a aplicação da cláusula excludente. Postulam, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a correção dos vícios apontados.

A embargada, Safra Seguros Gerais S.A., apresentou manifestação em que pugna pela rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, com enfrentamento claro da tese de ausência de cobertura securitária em razão do risco excluído, e que os embargantes se utilizam dos embargos de declaração com nítido caráter infringente, buscando reexaminar o mérito da decisão colegiada (id 292471381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Delimitam-se, nos presentes embargos de declaração, dois grupos de alegações. O primeiro afirma a existência de omissões e contradições no acórdão, no tocante à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, responsabilidade objetiva do fornecedor, e à suposta ineficácia da cláusula contratual excludente de cobertura securitária, por ausência de destaque e clareza conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. O segundo grupo de argumentos, de natureza infringente, visa reabrir a discussão sobre a validade da negativa de cobertura securitária pela Safra Seguros Gerais S.A.

Todavia, não se verifica nos autos qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração. O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia jurídica posta em julgamento. O colegiado considerou legítima a cláusula contratual excludente de cobertura para imóveis em fase de construção, por estar expressamente prevista nas Condições Gerais do Seguro e redigida de forma compreensível, com linguagem clara e objetiva.

Veja o seguinte trecho: “
Inicialmente, cumpre ressaltar que o contrato de seguro firmado entre as partes (ID 161254912) prevê, de forma clara e expressa, em suas condições gerais (ID 161254917 – Pág. 36), a exclusão da cobertura para imóveis em construção. A cláusula 1ª da Parte IV das Condições Gerais do Seguro estabelece que não estão amparados "imóveis com as seguintes características, incluindo seus respectivos conteúdos: desabitados, desocupados, em demolição, em reforma/construção/reconstrução
" (id 290280864).

Reconheceu-se que a proposta de seguro foi formalmente assinada pela representante legal da embargante, sendo inequívoca a ciência das partes acerca das condições pactuadas.

No tocante à aplicação dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão expressamente destacou que a cláusula de exclusão se encontra em documento acessível e de leitura inteligível, não havendo vício na forma de apresentação que permitisse concluir pela sua ineficácia. Em relação ao art. 14 do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor não se aplica à hipótese em que o fato danoso decorre de risco excluído contratualmente de maneira válida e eficaz.

A invocação do princípio da boa-fé objetiva também não revela omissão a ser sanada. O voto colegiado analisou a conduta da seguradora sob essa ótica e concluiu pela inexistência de comportamento contraditório, dado que a exclusão da cobertura estava prevista em cláusula contratual específica e conhecida pelas partes.

A mera ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater cada argumento ou norma indicada pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente a decisão, como ocorreu no caso concreto.

A pretensão dos embargantes, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025